Tribunal: TCU
Processo: 007.986/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de ampliação e reforço da subestação de energia elétrica Farroupilha (RS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria de Conformidade realizada, no âmbito do Fiscobras 2019, nas obras de ampliação e reforço da Subestação de Energia Elétrica (SE) Farroupilha (RS), envolvendo o montante de R$ 16.514.342,20, em valores de outubro de 2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar às Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que uniformize o entendimento em suas empresas subsidiárias, tendo em vista o papel de coordenação da holding disciplinado pelo art. 16, caput e §1o, da Lei 3.890-A/1961, para que: 9.1.1. incluam, em seus modelos de editais e minutas padrão de contratos, a vedação à subcontratação de empresa ou consórcio que tenha participado do procedimento licitatório do qual se originou a contratação e/ou participado, direta ou indiretamente, da elaboração de projeto básico ou executivo, nos termos do art. 78, § 2o, incisos I e II, da Lei 13.303/2016; 9.1.2. utilizem matriz de riscos em contratações derivadas da Lei 13.303/2016 que envolvam incertezas significativas, ainda que sob regime de empreitada por preço global, por se tratar de elemento que agrega segurança jurídica aos contratos, em analogia ao que recomenda a jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdão 1441/2015-TCU-Plenário e 2.172/2013-TCU-Plenário; 9.2. dar ciência à Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil (CGT-Eletrosul), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes: 9.2.1. a subcontratação de empresa que tenha participado do procedimento licitatório do qual se originou a contratação, como a ocorrida no âmbito da execução do Contrato 1105180046, celebrado entre a Eletrosul e a Fasttel, fere a vedação imposta pelo art. 78, § 2o, incisos I e II, da Lei 13.303/2016; 9.2.2. antecipação de pagamentos sem as devidas garantias contratuais, identificada no Contrato 1105180046, o que afronta o disposto no art. 31, § 1o, inciso II, alínea "d", art. 31, caput , art. 81, inciso V, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 87, item 9, do Regulamento Eletrobras 611/2017; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão a Furnas Centrais Elétricas S.A. e a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras); 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.